Tribunal: TJDFT
Processo: 0728317-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. prequestionamento implÍcito.
1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. Afasta-se a alegação de contradição, quando a simples leitura do acórdão é suficiente a evidenciar que o julgado enfrentou todos as matérias relevantes para o julgamento da causa e que não contempla divergências entre as premissas utilizadas na fundamentação e conclusão.
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a justiça da decisão, já que a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes somente é viável em situações excepcionais.
4. Verificado nos autos que o parcial provimento conferido ao apelo da parte não fora suficiente para reverter a improcedência dos outros pedidos que integravam a pretensão autoral (danos estéticos e pensionamento vitalícios), mas apenas para elevar a condenação que já havia concedida na instância de origem (danos morais), a elevação da base de cálculos (novo valor da condenação) já se mostra suficiente a bem remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado, não se justificando a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025, CPC/2015).
6. Embargos de declaração do réu conhecidos e desprovidos.
7. Embargos de declaração do autor e conhecidos e desprovidos.